Tribunal: STJ
Processo: 5004356-12.2020.8.21.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229281 - RS(2025/0319557-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ROGERIO JOSE DUARTE
ADVOGADOS
: SILVIA TEREZINHA CAROLLO BORTOLUZZI - RS036139
ROSANA SOUZA DE ARRUDA - RS125201
MATHEUS WINCH SCHMIDT - RS108074
RECORRIDO
: CARLOS ROBERTO FERNANDES
ADVOGADOS
: LUCIO ANDRE MULLER LORENZON - RS039469
GUILHERME VOLPATO DE SOUZA - RS084646
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CUMULAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
E
ASSISTENCIAIS.
POSSIBILIDADE.
§ 6o, DA
.
QUANTO À
ART. 22,
LEI 8.906/1994 SÚMULA 7/STJ
TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar a conclusão do Tribunal de origem sobre
a tempestividade dos embargos à execução, por depender do suporte fático-probatório
dos autos
).
(Súmula 7/STJ
2. Os honorários contratuais e os assistenciais possuem naturezas jurídicas distintas e
podem ser percebidos cumulativamente, conforme o
§ 6o, da
.
art. 22,
Lei 8.906/1994
Precedentes.
3. A vedação à cobrança de honorários contratuais aplica-se quando o advogado atua
como contratado institucional do sindicato, não se confundindo com contratação
autônoma de advogado particular, hipótese distinta do
.
AREsp 2.040.491/SP
Precedente.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte dar-
12/05/2026
18/05/2026,
lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 65a4a2cd-6eda-4601-a434-27210895a6be

RECURSO ESPECIAL No 2229281 - RS(2025/0319557-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ROGERIO JOSE DUARTE
ADVOGADOS
: SILVIA TEREZINHA CAROLLO BORTOLUZZI - RS036139
ROSANA SOUZA DE ARRUDA - RS125201
MATHEUS WINCH SCHMIDT - RS108074
RECORRIDO
: CARLOS ROBERTO FERNANDES
ADVOGADOS
: LUCIO ANDRE MULLER LORENZON - RS039469
GUILHERME VOLPATO DE SOUZA - RS084646
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CUMULAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
E
ASSISTENCIAIS.
POSSIBILIDADE.
§ 6o, DA
.
QUANTO À
ART. 22,
LEI 8.906/1994 SÚMULA 7/STJ
TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar a conclusão do Tribunal de origem sobre
a tempestividade dos embargos à execução, por depender do suporte fático-probatório
dos autos
).
(Súmula 7/STJ
2. Os honorários contratuais e os assistenciais possuem naturezas jurídicas distintas e
podem ser percebidos cumulativamente, conforme o
§ 6o, da
.
art. 22,
Lei 8.906/1994
Precedentes.
3. A vedação à cobrança de honorários contratuais aplica-se quando o advogado atua
como contratado institucional do sindicato, não se confundindo com contratação
autônoma de advogado particular, hipótese distinta do
.
AREsp 2.040.491/SP
Precedente.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por Rogério José Duarte contra acórdão
art. 105
assim ementado (fl. 157):

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
I. DESACOLHIDA A TESE DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
II. TENDO EM VISTA QUE O APELANTE, NA ÉPOCA EM QUE
PATROCINOU OS INTERESSES DO APELADO EM RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA, ERA ADVOGADO CREDENCIADO DO SINDICATO AO
QUAL O RECORRIDO ERA ASSOCIADO, NÃO FAZ JUS A HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
Documento eletrônico VDA56570547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:02
Código de Controle do Documento: 57f1559c-cf08-428b-ae37-618df4e98dbd

III. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS, EM
ATENÇÃO AO
§ 11, DO CPC.
ART. 85,
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos por Rogério José Duarte foram
rejeitados (fls. 166-169 e 168-169).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
§§ 6o e 7o, da
e os arts. 915 e 918,
art. 22,
Lei 8.906/1994
inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).
Sustenta, quanto aos honorários advocatícios, que o acórdão contrariou o
§§ 6o e 7o, da
.
art. 22,
Lei 8.906/1994
Defende a validade do contrato firmado entre as partes e a possibilidade de
cumulação de honorários contratuais com honorários assistenciais.
Afirma que não há credenciamento sindical do advogado no caso, o que
afastaria a vedação aplicada pelo tribunal de origem.
Argumenta, no ponto processual, que os embargos à execução foram
intempestivos.
Indica violação dos arts. 915 e 918, inciso I, do CPC.
Expõe a sequência de atos de citação e de protocolo e conclui que o prazo
legal se esgotou antes da distribuição autônoma dos embargos, impondo a rejeição
liminar por intempestividade.
Registra, ainda, a existência de divergência jurisprudencial, ao argumento
de que a decisão afronta entendimento dominante sobre a possibilidade de cumulação
de honorários e sobre o tema da tempestividade dos embargos à execução.
Contrarrazões às fls. 193-195, na qual a parte recorrida alega, em síntese,
que a pretensão demanda reexame de fatos e cláusulas contratuais, o que atrai os
óbices das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
Sustenta que houve atuação em credenciamento sindical com percepção de
honorários assistenciais e, por isso, é inviável a cobrança de honorários contratuais.
Defende a manutenção da conclusão sobre a tempestividade dos embargos
e requer a não admissão do recurso especial por afronta à
, a aplicação
Súmula 7/STJ
de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários.
É o relatório.
VOTO
Na origem, houve embargos à execução de título extrajudicial propostos por
Carlos Roberto Fernandes contra Rogério José Duarte.
O embargante pediu a declaração de nulidade da execução, alegando coisa
julgada formada incidentalmente na reclamatória trabalhista, ausência de liquidez e
exigibilidade do contrato por falta de testemunhas, impossibilidade de cumulação de
honorários assistenciais de 15% (quinze por cento) com honorários contratuais de 30%
(trinta por cento) e excesso de execução.
Documento eletrônico VDA56570547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:02
Código de Controle do Documento: 57f1559c-cf08-428b-ae37-618df4e98dbd

A sentença julgou procedente o pedido.
Declarou inexistente o débito decorrente dos honorários contratuais objeto
da execução. Rejeitou a alegação de coisa julgada e reconheceu que contrato de
honorários constitui título executivo extrajudicial. No mérito, vedou a cobrança de
honorários contratuais diante da atuação vinculada a credenciamento sindical com
percepção de honorários assistenciais. Condenou o embargado ao pagamento das
custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (fls. 100-
104).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação.
Manteve a conclusão de tempestividade dos embargos, reafirmou a
impossibilidade de honorários contratuais quando o advogado atua credenciado ao
sindicato com honorários assistenciais e majorou os honorários de sucumbência para
11% (onze por cento) (fls. 154-156 e 157).
Daí adveio o recurso especial e suas teses.
Feita a breve digressão, retomo a fundamentação.
No que concerne à alegada violação aos arts. 915 e 918, I, do CPC, o
recorrente sustenta que os embargos à execução foram protocolados fora do prazo
legal.
Contudo, o acórdão recorrido, soberano na análise do suporte fático-
processual, assentou que a distribuição em apartado ocorreu dentro do prazo
concedido para sanar vício formal, reconhecendo a tempestividade da oposição.
Alterar tal conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste
Tribunal.
Assim, nesta parte, o recurso não merece conhecimento.
No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de cumulação de
honorários advocatícios contratuais com honorários assistenciais em processos
trabalhistas.
O acórdão recorrido fundamentou-se na premissa de que a assistência
judiciária prestada por sindicato impede a cobrança de honorários contratuais. Todavia,
tal entendimento encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte e com
a atual redação do Estatuto da OAB.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no
sentido de que os honorários sucumbenciais (ou assistenciais) e os contratuais
possuem naturezas jurídicas distintas e fatos geradores diversos — um decorre da
sucumbência da parte adversa e o outro da convenção entre advogado e cliente —,
não configurando bis in idem a sua percepção cumulada.
Alinho-me,
neste
ponto,
aos
precedentes

e

REsp
965.350/RS
.
REsp 1.153.163/RS
Inclusive, consigno aqui, decisão monocrática da minha lavra ( EDcl no
REsp 2081323 - data da publicação DJEN
), a qual também foi
07/02/2025
Documento eletrônico VDA56570547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:02
Código de Controle do Documento: 57f1559c-cf08-428b-ae37-618df4e98dbd

mencionada na decisão de admissibilidade ( fl. 199 ) onde registrei o entendimento do
STF a respeito do tema.
Observe-se,

“....Pois bem.
A discussão que se trava agora é se esse desconto de R$ 72.317,37, a título de
honorários contratuais, seria cabível.
Entendo que sim.
(.....)
Tendo isso em conta, e, considerando, portanto, que estão em jogo, aqui,
honorários assistenciais devidos ao sindicato e contratuais devidos aos
advogados, resta verificar se poderiam coexistir em um mesmo processo.
A meu ver, tendo em vista que os honorários assistenciais guardam semelhança
com os honorários sucumbenciais, não há óbice a que sejam pagos
cumulativamente com honorários contratuais, sendo certo que não têm a mesma
natureza jurídica.
Analisando o tema, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AO
já admitiu a possibilidade de cumulação de honorários contratuais e
2.417/RO,
assistenciais, decidindo que "o descumprimento, pelo sindicato, do dever de
prestar assistência jurídica integral e gratuita não invalida contratos advocatícios
firmados por seus membros, eis que configuram relações jurídicas autônomas a
envolver direito disponível" (AO 2417, Relator(a):RICARDO LEWANDOWSKI,
Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno,
23-11-2023)...”
DJe-s/n

Ademais, a
sanou qualquer dúvida interpretativa ao incluir o
Lei 13.725/2018
§ 6o no
da
, dispondo que os honorários assistenciais são devidos
art. 22
Lei 8.906/94
aos advogados "sem prejuízo aos honorários convencionais".
Entendo também relevante realizar a distinção em relação ao
, citado pelo recorrido nas suas contra-razões à guisa de
AREsp 2.040.491/SP
corroborar a decisão recorrida.
Naquele paradigma, a vedação à cobrança fundamentava-se na condição
do advogado como contratado institucional do sindicato, sujeito a normas de
gratuidade da entidade.
No caso sub examine, há particularidades que afastam a aplicação do
referido precedente, como, por exemplo, o fato de que não houve credenciamento do
recorrente junto ao sindicato.
De fato, conforme prova documental irrebatível constante às fls.
o
114/159,
recorrente Rogério José Duarte nunca foi credenciado ao sindicato.
O contrato de honorários foi firmado de forma estritamente autônoma e
particular, circunstância que afasta as restrições previstas na
, voltadas
Lei 5.584/70
especificamente à assistência prestada pela entidade de classe.
A circunstância de ter atuado em conjunto com um colega que detinha tal
credencial não transmuda sua natureza de advogado particular autônomo.
Há também de se registrar que a contratação do recorrente, ocorrida em
precedeu em aproximadamente 26 dias a própria emissão da credencial
21/08/2014,
sindical ao seu colega de escritório, Dr. Daniel Prado Stradioto, datada de 16/09/2014.
Documento eletrônico VDA56570547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:02
Código de Controle do Documento: 57f1559c-cf08-428b-ae37-618df4e98dbd

Tal cronologia comprova que a relação jurídica entre as partes nasceu de
forma estritamente particular e autônoma, sem qualquer influência da condição de
sindicalizado do contratante ou da posterior assistência sindical no processo trabalhista.
Por fim, não há nos autos prova de vício de consentimento.
O recorrido, de forma livre e deliberada, contratou advogado particular de
sua confiança, devendo prevalecer o princípio da
e a proteção ao
pacta sunt servanda
ato jurídico perfeito.
Destarte, sendo o recorrente advogado particular e inexistindo vedação legal
à cumulação, a verba honorária contratada é legítima e exigível.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido, declarando
improcedentes os embargos à execução opostos pelo recorrido e determinando o
prosseguimento da execução de título extrajudicial no 5001067-08.2019.8.21.0027/RS.
Inverto os ônus da sucumbência, condenando o recorrido ao pagamento de
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa nos
embargos, ressalvada a gratuidade de justiça deferida na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:02
Código de Controle do Documento: 57f1559c-cf08-428b-ae37-618df4e98dbd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.229.281 / RS
Número Registro: 2025/0319557-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50043561220208210027
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROGERIO JOSE DUARTE
ADVOGADOS
: SILVIA TEREZINHA CAROLLO BORTOLUZZI - RS036139
ROSANA SOUZA DE ARRUDA - RS125201
MATHEUS WINCH SCHMIDT - RS108074
RECORRIDO
: CARLOS ROBERTO FERNANDES
ADVOGADOS
: LUCIO ANDRE MULLER LORENZON - RS039469
GUILHERME VOLPATO DE SOUZA - RS084646
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
12/05/2026
18/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56867991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:05
Código de Controle do Documento: e622628c-f5e9-4ed2-902d-b10b9a77162b

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:05
Código de Controle do Documento: e622628c-f5e9-4ed2-902d-b10b9a77162b